Tribunal: TJMT
Processo: 1027600-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027600-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DANIELA SILVA PAES - CPF: 075.856.281-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES - CPF: 101.299.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.542.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU MARINHO LOPES - CPF: 024.903.721-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WIDSON DIAS PINTO - CPF: 910.862.802-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDONEY COELHO BANDEIRA - CPF: 030.174.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LAINE RODRIGUES TAVARES - CPF: 062.332.691-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDETE BANDEIRA FARIAS - CPF: 003.775.821-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIRA MACHADO CHAVES - CPF: 053.524.992-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA - CPF: 059.638.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 087.376.401-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DA SILVA SOUSA - CPF: 072.057.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), 52.843.062 JOAO VITOR DA SILVA SOUSA - CNPJ: 52.843.062/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON SILVA REBOUCAS - CPF: 031.161.692-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA HAMILTON REBOUCAS LTDA - CNPJ: 53.305.864/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA SOUZA MENDES - CPF: 075.893.841-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 073.230.861-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. prisão preventiva justificada. inaplicabilidade de medidas cautelares. Concessão de
prisão

domiciliar
. ordem concedida parcialmente
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro visando a revogação da custódia preventiva, substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) pressupostos da custódia cautelar; 2) aplicação de medidas alternativas; 3) direito a prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública diante dos indicativos de envolvimento da paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da facção
“Comando Vermelho”
, que estaria praticando
“atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM”.

Consideradas a idade dos filhos da paciente [cinco e oito anos], a primariedade, bons antecedentes, o endereço certo e a comprovação de que as crianças vivem sob cuidados maternos [Relatório Social], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, em face do pressuposto da garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese.

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar.

A substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
se mostra cabível, visto que a paciente é mãe de uma criança de cinco anos de idade, o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça e a imprescindibilidade dos cuidados maternos, além de ter sido comprovada, é presumida pela legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 12.850/2013,
a
rt. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 13.769/2018; CF, art. 227; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023; AgRg no RHC nº 171.988/PA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.10.2023;
AgRg no RHC nº 185640/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 27.10.2023; RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 13.8.2019; TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.10.2019;
HC
NU 1020557-71.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1027600-59.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. IVAN COSTA DOS REIS

PACIENTE(S): DANIELA SILVA PAES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DANIELA SILVA PAES contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Polícias de Cuiabá-NIPO, nos autos de incidente processual (NU 1007971-70.2024.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) medidas cautelares seriam suficientes; 3) a paciente é genitora de 2 (dois) filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos, motivo pelo qual possui direito à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia preventiva, substituída por medidas cautelares ou prisão domiciliar (ID 242452656), com documentos (ID 242482657/ID 242452676).

O pedido liminar foi indeferido (ID 243335182).

O Juízo singular prestou informações (ID 250015693).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais - Busca-se a revogação do ergástulo preventivo da suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, ou, ainda, a substituição pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs III e V, do CPP, por ser a suplicante genitora de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, os quais necessitam de seus cuidados. - Liminar indeferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como garantir a instrução do processo. Indicativos de envolvimento da paciente Daniela em Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’ - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa - Premissa do STJ e aresto do TJMT - Ademais, está satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade dos delitos perpetrado pela paciente e demais corréus.- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Na hipótese, incabível a substituição do claustro cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que, apesar de restar comprovado que a solicitante realmente possui, de fato, dois filhos menores (Id nº 242482666 e Id nº 242482667), não trouxe aos fólios prova de que sua presença seja imprescindível aos cuidados dos infantes, além de haver indícios de sua participação ativa na organização criminosa e tráfico de drogas, o que atrai a aplicação do art. 318-A, inc. I, do CP - Análise do Relatório Psicossocial, ora submetido a este grau de jurisdição, não foi apreciado na instância de piso, de modo que sua apreciação não pode ser realizada diretamente por esse Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 251446669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.6.2024, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente e coinvestigados com a seguinte fundamentação:

“[...]

Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas. [...]

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe.

O primeiro dos pressupostos, o fumus comissi delicti, encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

Aponto de acordo com a representação os indícios de participação referente aos investigados cujo Delegado subscritor dispendeu a necessidade de constrição cautelar:

KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA é membro da facção denominada COMANDO VERMELHO, batizado na data de 06/03/2024, sob Cadastro: 22.549 e padrinho: Cebolinha - Ceará - Buchada – CJ e padrinhos regionais: Bruxinha e 2K. De maneira que, na data de sua prisão, estava sob responsabilidade de distribuir drogas e recolher dinheiro oriundo do tráfico, ocupando assim o cargo de GERENTE sob a orientação do vulgo BUCHANA.

No Relatório de Análise de Extração de Dados e Comunicações Privadas do Aparelho Apreendido e Vinculado ao T.C.O 151.5.2024.2793 – B.O. SROP. 2024.71997, PJE: 1000937-90.2024.8.11.0059, descortinou-se que o representado KAUAN VITOR tem a função de preparar, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas a traficantes e usuários na região da cidade de Confresa/MT.

Durante o curso das investigações, sobretudo após a implementação das medidas autorizadas sob o pálio da reserva de jurisdição, em cotejo com o Relatório de Inteligência Financeira do COAF, descortinou-se que o pagamento das substâncias entorpecentes revendidas em Confresa/MT e região eram efetuadas através da chave PIX: lalinhas780@gmail.com, em nome de HL CONSTRUTORA - CNPJ 53.305.864/0001-88, a qual recebeu em menos de 3 meses mais de mil transferências via PIX, em valores fracionados, totalizando um montante de R$ R$ 368.643,00 (trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais), em uma clara indicação da técnica criminosa do “smurfing” ou estruturação.

A maior parte desses valores foi transferida para outros dois CNPJ’s, quais sejam: DUBAI TABACARIA II - CNPJ: 52843062000169 - Valor Enviado: R$294.854,00 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais), sendo: 37 PIX - R$ 294.854,00 e HL CONSTRUTORA - CNPJ: 53305864000188 - Valor Enviado: R$16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), sendo: 5 PIX - R$16.300,00. De modo que, mediante diligências de campo, a equipe policial logrou constatar que as empresas são fictícias, uma vez não possuem endereço físico, havendo fundados indícios de que existem apenas para o branqueamento de capitais oriundos do tráfico de drogas exercido pela organização criminosa, uma vez que nos locais indicados nos contratos sociais das empresas referidas, não há qualquer atividade empresarial.

Da análise dos extratos bancários de HL CONSTRUTOIRA e DUBAI TABACARIA II, vislumbrou-se diversas transferências via PIX dos representados, indivíduos conhecidos das forças policiais pela traficância e outros crimes graves, consoante se observa ao analisar a vida pregressa de ao menos 10 (dez) deles, os quais estão posicionados dentro da organização criminosa como revendedores dos entorpecentes, assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados.

Vejamos os indícios de autoria extraídos do RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE FINANCEIRA Nº 01/2024 (ID 154624394). VALDIVINO FILHO BATISTA RODRIGUES, CPF 10129963100, injetou na organização o valor total de R$ 64.899,76. O suspeito possui passagens por tráfico de drogas. [24 transações] GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA, CPF 05963859190, introduziu na organização criminosa o montante de R$ 52.615,00. O suspeito possui ligação com o negócio de tráfico de drogas local. [26 transações] KAUANY PEREIRA DA SILVA, CPF 05254274140, alimentou a organização criminosa em R$ 48.195,00. O (a) envolvido (a) assumiu a gerência do tráfico de drogas local. [18 transações] ELIZEU MARINHO LOPES, CPF 02490372114, injetou na organização criminosa R$ 41.590,00. Traficante contumaz. [23 transações] WILDSON DIAS PINTO, CPF 91086280253, injetou no grupo ilícito o valor de R$ 34.790,00. [15 transações] GILDONEY COELHO BANDEIRA, CPF 03017487130, fortaleceu a organização criminosa com ao menos R$ 21.000,50. [17 transações] DANIELA SILVA PAES, CPF 07585628102, fomentou a o grupo criminoso em ao menos o valor de R$ 22.230,00. [20 transações] LAINE RODRIGUES TAVARES, CPF 06233269148, abasteceu o grupo criminoso com ao menos R$ 11.450,00. [14 transações] GILDETE BANDEIRA FARIAS, CPF 00377582174, contribuiu com o grupo criminoso no valor de R$ 18.900,00. [20 transações] MAURO SANTOS OLIVEIRA, CPF 08737640135, já preso por tráfico de drogas, com o valor de R$ 6.850,00. [07 transações] JACIRA MACHADO CHAVES, CPF 05352499260, inseriu no grupo o valor de R$ 6.900,00. Segundo informações, possui “lojinha” para venda de entorpecente. [19 transações] JULIO FRANCISCO FERREIRA, CPF 07323086159. Traficante. R$ 4.360,00. [05 transações] SARA SOUZA MENDES, CPF 07589384119. Traficante, encontra-se presa. injetou no grupo R$ 2.335,00. [20 transações]

Ainda, em relação à DUBAI TACABARIA II (citado no RIF 102765.131.12960.15596, empresa beneficiária de HL CONSTRUTORA), seu proprietário é JOAO VITOR DA SILVA SOUSA, CPF 07205720109.

Ele creditou para as empresas investigadas o montante de R$ 61.316,28. Em relação à HL CONSTRUTORA, cujo a razão social é CONSTRUTORA HAMILTON REBOUCAS LTDA, seu proprietário é HAMILTON SILVA REBOUCAS, CPF 031.161.692-50. Também movimentou em seu CPF o valor de R$ 1.402,00 (crédito para HL) e R$ 8.883,00 (débito, recebeu de HL).

A análise financeira apresenta que neste caso, todos os envolvidos citados possuem estreita ligação com o Comando Vermelho e venda de entorpecentes.

Da mesma forma, ante a análise apenas dos extratos bancários oriundos do SICREDI, conta 279573 (HL CONSTRUTORA) e 1113 (DUBAI TABACARIA), movimentaram grande soma de dinheiro fracionado, entre créditos e débitos, com entradas e saídas instantâneas, sendo totalmente incompatíveis com sua a atividade financeira.

Destarte, vislumbro que estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova de existência dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas – cujos tipos penais são, respectivamente, de natureza hedionda e hedionda – e lavagem de capitais, preenchendo os requisitos do pressuposto perquirido alhures.

De outro viés, já quanto ao segundo requisito, o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, uma vez que assim evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados, haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM Comando Vermelho, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através dos dados obtidos com as medidas implementadas com a devida autorização judicial e mediante relatório do COAF compartilhado com a Autoridade Policial, revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida.

Além disso, observa-se especial graduação de periculosidade dos representados, que compõem peça de especial importância na engrenagem articulada pela ORCRIM em comento, responsáveis por auferir, com a comercialização dos entorpecentes, os lucros oriundos desta e injetar novamente - utilizando-se de ‘smurfing’ para burlar os mecanismos de identificação da movimentação financeira - nas contas bancárias vinculadas às empresas de fachada que alimentavam braço da organização, cujo modus operandi empregado pelos representados busca atribuir ao vultoso montante espúrio a aparência de legalidade, encobrindo sua origem maculada, o que viabiliza sobremaneira o fortalecimento patrimonial da facção criminosa e, por via de consequência, o reinvestimento nas atividades ilícitas do grupo, que por sua vez tem como objetivo o monopólio do tráfico de drogas neste e em outros estados da federação, cujo financiamento é obtido pela prática de toda ordem de crimes, sobretudo patrimoniais e contra a vida, os quais causam completa sensação de insegurança por parte da população, indo ao encontro do explanado.

É imprescindível, portanto, que as atividades delituosas sejam estancadas, eis que nocivas à paz social, que se vê abalada em situações como a que vemos no presente caso, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta das ações criminosas em apuração - tipificadas como TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE DINHEIRO, sendo que os dois primeiros são de natureza permanente [afastando eventual alegação de ausência da contemporaneidade dos fatos].

Assim, diante do manancial de elementos de informação que apontam para indícios suficientes de materialidade e autoria dos representados nos fatos em tela, sob minha ótica consubstanciam fato concreto apto a revelar a sua periculosidade diferenciada e evidenciar a especial gravidade das condutas a serem apuradas, indicando, pois, a necessidade da medida extrema da prisão, não havendo, a princípio, outras medidas cautelares aptas e suficientes para o caso em tablado. [...]

Sendo assim, entendo com base em fatos concretos que a liberdade dos representados pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática dos crimes em comento, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que não trata de fato isolado na vida dos representados, não se resumindo a atuação delitiva dos mesmos ao presente processo em epígrafe, mas, antes, pelo contrário, consoante extratos obtidos do sistema SEC (em anexo), com exceção dos representados WIDSON DIAS PINTO, LAINE RODRIGUES TAVARES e HAMILTON SILVA REBOUCAS que não possuem histórico criminal, todos os outros apresentam registros criminais, dentre os quais podemos elencar os crimes de tráfico de drogas, homicídio, organização criminosa e outros delitos graves. [...]

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: 1.2. KAUANY PEREIRA DA SILVA - CPF 052.542.741-40; 1.3. ELIZEU MARINHO LOPES - CPF 024.903.721-14; 1.4. WIDSON DIAS PINTO - CPF 910.862.802-53; 1.5. GILDONEY COELHO BANDEIRA, CPF 030.174.871-30; 1.6. DANIELA SILVA PAES - CPF 075.856.281-02; 1.7. LAINE RODRIGUES TAVARES - CPF 062.332.691-48; 1.8. GILDETE BANDEIRA FARIAS - CPF 003.775.821-74. 1.9. JACIRA MACHADO CHAVES - CPF 053.524.992-60 1.10. GUSTAVO HENRIQUE JOAQUINA FONTELA ZANARDI - CPF 059.638.591-90 1.11. MAURO SANTOS OLIVEIRA - CPF 087.376.401-35; 1.12. JULIO FRANCISCO FERREIRA - CPF 073.230.861-59; 1.13. SARA SOUZA MENDES - CPF 075.893.841-19; 1.14. HAMILTON SILVA REBOUCAS - CPF 031.161.692-50; 1.15. JOAO VITOR DA SILVA SOUSA - CPF 072.057.201-09; 1.16. KAUAN VITOR ROCHA DA COSTA - CPF 710.113.841-16 [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – PJE NU 1007971-70.2024.8.11.0042)

O mandado de prisão da paciente foi cumprido no dia 23.7.2024, em Porto Alegre do Norte/MT e a audiência de custódia realizada no dia 24.7.2024 (PJe NU 1002819-87.2024.8.11.0059).

Em 12.9.2024, o Juízo singular indeferiu pedido revogatória deduzido pela paciente, nestes termos:

“[...]A defesa de DANIELA SILVA PAES no ID 164896099 requer a revogação da prisão preventiva, aplicando alternativamente medidas cautelares diversa da prisão argumentando em síntese, ausência dos pressupostos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, é comerciante (pequeno comércio de espetinho e bebidas) e que possui 02 filhos menores de idades que necessitam de seus cuidados, pois seu marido é caminhoneiro. [...]

O Ministério Público no ID 165917990, manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão de DANIELA e JOÃO VITOR
, quanto a Daniela alegando a defesa da acusada não demonstrou fatos novos aptos a ensejar modificação nas razões da decisão judicial que decretou a prisão preventiva da acusada; não merece prosperar a alegação de que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti [a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria] e o periculum libertatis; DANIELA SILVA PAES, CPF 07585628102, fomentou a o grupo criminoso em ao menos o valor de R$ 22.230,00. (20 transferências) para as empresas. Há efetivo risco de multiplicação dos delitos dessa mesma natureza, sendo a manutenção no cárcere medida necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a nocividade a sociedade que o delito apresenta. O caso também não recomenda a soltura da requerente como forma de atender ao melhor interesse dos filhos menores, a acusada se dedicava à prática criminosa e, ao revés do que argumenta, não fornece os cuidados necessários aos filhos, pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. [...]

Primeiro,
verifico que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida por este Magistrado sob o ID 160507295
quando decretada a prisão preventiva dos requerentes, sobretudo, porque fora fartamente expendido em seu bojo o preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da medida constritiva, consistentes no
fumus comissi delicti e periculum libertatis
, sintetizados

a seguir: [...]

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar outrora decretada sob o ID
160507295
, utilizo a fundamentação
per relationem
, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando, ainda, as razões expostas pelo Ministério Público e, portanto,
INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS CUSTODIADOS HAMILTON SILVA REBOUÇAS, JOÃO ITOR DA SILVA SOUSA e DANIELA SILVA PAES.

Determino ainda que seja elaborado um relatório pela assistência social no prazo de cinco dias para confirmar a existência de convivência e dependência das crianças para com a segregada DANIELA SILVA PAES [...].
”
(
João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito -
NU 1007971-70.2024.8.11.0042)

Em 9.10.2024, GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] ofereceu denúncia em face da paciente [DANIELA SILVA PAES] e outros 15 (quinze) agentes [Gildete Bandeira Farias, Gustavo Henrique Joaquina Fontela Zanardi, Hamilton Silva Reboucas, João Vitor Da Silva, Kauany Pereira de Souza, Mauro Santos Oliveira, Laine Rodrigues Tavares, Gildoney Coelho Bandeira, Sara Souza Mendes, Julio Francisco Ferreira, Widson Dias Pinto, Valdivino Filho Batista Rodrigues , Jacira Machado Chaves, Elizeu Marinho Lopes e Kauan Vitor Rocha Da Costa] por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 da Lei nº 11.343/2006

e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042), cuja ação penal foi redistribuída ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] e esta conclusão para decisão (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Em 25.10.2025, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação da paciente e corréus para apresentarem resposta à acusação (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente [
DANIELA SILVA PAES
] e outros 15 (quinze) agentes em facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, voltada ao tráfico de drogas e “
lavagem de dinheiro”
, em Confresa/MT e região, cujos integrantes estariam comercializando substâncias entorpecentes de forma permanente, organizada e com divisão de tarefas e
“assumindo também a função de injetar os valores na organização criminosa alimentando as contas bancárias mencionadas em montantes fracionados”
para fomentar as ações do grupo.

A paciente teria realizado 17 (dezessete) transações bancárias dando suporte
“ao grupo criminoso em ao menos o valor de R$ 22.230,00”,
conforme individualizado pelo Juízo singular.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC nº 95.024/SP - Relatora: Min.ª Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023).

Logo, a custódia cautelar encontra-se justificada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública, ao considerar o suposto envolvimento da paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da facção
“Comando Vermelho”
, que estaria praticando
“atividade ilícita de lavagem de dinheiro, obtido com o tráfico de drogas exercido intensamente pela ORCRIM”,
como bem pontuado pelo Juízo singular
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC nº 171.988/PA - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 5.10.2023)

Em relação à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Hyara Ferreira Silva, de 8 (oito) anos de idade (ID 242482666) e Gabriel Silva de Araújo, de 5 (cinco) anos de idade (ID 242482667).

O Juízo singular determinou [em 12.9.2024] a elaboração de “
relatório pela assistência social no prazo de cinco dias para confirmar a existência de convivência e dependência das crianças para com a segregada DANIELA SILVA PAES”
(
João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito -
NU 1007971-70.2024.8.11.0042).

A assistente social [Cassia da Silca Tocantins – CRESS 3584/MT] elaborou Relatório Social, no qual consignou que
“durante visita domiciliar realizada em 30 de setembro de 2024, às 10h40min, com a senhora Valdenir Pinto da Costa, visto que a Sra. Daniela Silva Paes, residente e domiciliada na rua do comercio, nº 199, bairro Vila Nova em Confresa-MT, não se encontrava no local. A casa é própria. A residência fica ao lado do bar ao qual ela é proprietária, é composta por uma sala, cozinha, dois quartos, um banheiro, revestido com piso de cerâmica, construção de tijolo, rebocada, pintada, forrada, murada, portão, um lugar confortável, mas insalubre.
Durante a entrevista a Sra Valdenir relata que a menor Iara estuda na escola Vila Tapiraguaia, no período vespertino, e o menor Gabriel não frequenta a creche atualmente, pois a mesma não consegue leva-lo, segundo a estrevistada as duas crianças choram e procuram pela mãe, demonstrando sentir falta, e que continua a trabalhar no estabelecimento, pois é o único meio de renda que possui, visto que não recebe nenhum tipo de benefício.
A menor Iara que estava presente chorou ao ouvir sobre a mãe Daniela
.
”

E concluiu que a paciente DANIELA SILVA PAES “
apresenta vínculo com os filhos e os
mesmos dependem dela, com os cuidados, carinhos, atenção e financeiramente aos infantes IARA e GABRIEL
” (ID 250017150).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia
preventiva
por
domiciliar
foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase,
“interfere no comportamento da criança”
(Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em:
http://revistacrescer.globo.com
), além de ser legalmente presumida (STJ, AgRg no RHC nº 185640/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 27.10.2023).

Consideradas a idade de seus filhos [cinco e oito anos], a primariedade, bons antecedentes (https://pje.tjmt.jus.br), o endereço certo [Rua do Comércio, nº 199, bairro Vila Nova, Confresa/MT] e a comprovação de que as crianças vivem sob cuidados maternos, impõe-se a prevalência dos princípios da

proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
se mostra cabível, nos termos do art. 318, V, do CPP, visto que a paciente é mãe de uma criança de cinco anos de idade, o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça e a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida pela legislação vigente.”
(
HC
NU 1020557-71.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.9.2024)

Nesse quadro, a conversão da custódia
preventiva
em
domiciliar
afigura-se pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a
prisão

preventiva
da paciente DANIELA SILVA PAES em
domiciliar
, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [
“Rua do Comércio, nº 199, bairro Vila Nova, Confresa/MT”
] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024